Tribunal: STF
Processo: RE 1426429
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 19), contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado (e. doc. 14) em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ANASTROZOL) para tratamento oncológico. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MUNICÍPIO DE VACARIA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NECESSIDADE DO FÁRMACO E INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS. 



    1. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde: TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    3. No caso dos autos, a documentação médica juntada dá conta de demonstrar a patologia que acomete a parte autora, bem como, a necessidade do fármaco postulado, além da inequívoca hipossuficiência. 



    4. Ademais, a existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e/ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, ainda mais, diante da gravidade da patologia que acomete a autora. 



    5. Sentença de procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 23, II, 196 a 200, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União.



    Assevera que a reforma da decisão é medida imperativa, uma vez que, à luz do Tema 793 do STF, o ERGS possui o direito de requerer que o custeio da obrigação seja direcionado ao Ente Federado efetivamente responsável.



    Em seguida, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (e. doc. 21). Após novo julgamento do feito, a corte de origem deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido (e. doc. 17).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. 



    A propósito, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Inicialmente, é oportuno ressaltar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.



    (...)



    Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos.



    (...)



    No caso dos autos, a documentação médica de fls. 22 e 26- 27 comprovam que a autora é portadora de CID C 50 (Neoplasia Maligna da Mama), necessitando realizar tratamento com o fármaco ANASTROZOL 1mg.



    Ainda, conforme documento da fl. 24, o medicamento é dispensado pela rede pública, tendo sido recusado pelo Município, sob fundamento de que a responsabilidade pelo fornecimento é da União, através do CACON.



    Ocorre que a existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete a autora.



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator